Tribunal: STF
Processo: Ext 965
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-07
Data de publicação: 2005-12-07

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Passiva. Pendência, no Brasil, de processo
criminal contra o extraditando, por fato diverso. Irrelevância.
Medida que, deferida, terá sua efetivação sujeita à
discricionariedade do Governo da República do Brasil. Extradição
concedida nesses termos. Inteligência do art. 89, cc. arts. 67 e 90,
 da Lei nº 6.815/80. Precedentes. Não impede a extradição o fato de
o extraditando estar sendo processado ou ter sido condenado, no
Brasil, por fato diverso